Tribunal: TJPA
Processo: 0821877-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821877-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO NELCY GOMES RODRIGUES FILHO

AUTORIDADE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821877-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO NELCY GOMES RODRIGUES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AUTORIDADE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, DO CPC). ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA MÍNIMA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS (ART. 98, §6º, DO CPC). REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante, declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de endividamento, demonstram insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, ou se autorizam o afastamento da presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98) exige comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.
5. A análise dos documentos apresentados revela movimentação financeira regular e ingressos mensais compatíveis com atividade econômica contínua, não se evidenciando situação de miserabilidade jurídica.
6. A existência de dívidas ou dificuldades financeiras não implica, por si só, concessão automática da gratuidade, sob pena de ampliação indevida do instituto.
7. A autorização para parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui medida proporcional que assegura o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício.
8. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já examinados, sem apresentação de elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira mínima do requerente.”

“O parcelamento das custas processuais (art. 98, §6º, do CPC) constitui medida adequada quando não demonstrada situação de absoluta impossibilidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º; 99, §3º; 1.021, §4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ANTONIO NELCY GOMES RODRIGUES FILHO, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, conheceu e desproveu o recurso, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos Embargos à Execução nº 0800420-13.2025.8.14.0007, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais.

Na decisão agravada, consignou-se que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos. Concluiu-se que os documentos apresentados, extratos bancários, declarações de imposto de renda e demais comprovantes, não demonstraram situação de miserabilidade jurídica apta a justificar a concessão do benefício, sendo viável, todavia, o parcelamento das custas nos termos do art. 98, §6º, do CPC e da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão não teria considerado adequadamente os documentos juntados, especialmente declarações de imposto de renda com rendimentos reduzidos, extratos bancários com saldos módicos e comprovantes de endividamento junto à instituição financeira agravada.

Afirma que exerce atividade autônoma, possui renda mensal aproximada de R$ 3.400,00 e enfrenta grave crise financeira, razão pela qual não poderia arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão colegiado para concessão da gratuidade integral.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

É certo que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC; contudo, essa presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido.

No caso concreto, a decisão monocrática examinou detidamente a documentação apresentada pelo agravante, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários recentes, os quais revelam movimentação financeira regular, com ingressos mensais de valores que, embora não elevados, não se mostram irrisórios a ponto de caracterizar situação de miserabilidade jurídica. Ademais, constatou-se a existência de operações financeiras e movimentações bancárias compatíveis com atividade econômica contínua, circunstância que enfraquece a alegação de absoluta incapacidade de arcar com as custas processuais.

Importa destacar que a existência de dívidas ou de dificuldades financeiras, por si só, não conduz automaticamente à concessão da gratuidade, sob pena de se ampliar indevidamente o alcance do instituto, que deve ser reservado a hipóteses em que efetivamente demonstrada a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção legal pode ser elidida por prova em sentido contrário, legitimando o indeferimento quando os elementos do processo indicarem capacidade contributiva mínima.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não inviabilizou o acesso do recorrente à jurisdição, pois expressamente autorizou o parcelamento das custas processuais, solução que harmoniza o direito fundamental de acesso à Justiça com a necessidade de preservação da seriedade do benefício da assistência gratuita.

O parcelamento constitui medida proporcional e adequada, sobretudo quando não comprovada situação de absoluta impossibilidade financeira.

O agravo interno, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem trazer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, equívoco ou abuso que justifique a reforma do decisum.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026